Tribunal: TJDFT
Processo: 0704558-76.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DOS BENS. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. QUANTIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, que não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.
2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita da motocicleta, produto de adulteração de sinal identificador, ou do celular, produto de roubo.
3. Ausente efetiva análise negativa das circunstâncias do crime, mas tão somente erro material na conclusão da primeira fase da dosimetria, corrige-se de ofício.
4. A condenação à pena superior a um ano de reclusão deve substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
5. Recurso não provido.